Tribunal: TJES
Processo: 5004684-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004684-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OVEGRAN GRANITOS LTDA - EPP
AGRAVADO: FINANCIAL FACTORING E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

r e l a t ó r i o

OVEGRAN GRANITOS LTDA-EPP

agrava por instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES no bojo do cumprimento de sentença nº 0013971-36.2008.8.08.0014, insurgindo-se contra a rejeição da arguição de impenhorabilidade do seguinte imóvel: terreno medindo 5.567,49 m2, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóvel de Nova Venécia, Matricula nº 1.342, Ficha 01, Lote nº 08, Quadra 01, situada à Rodovia/ES-137, Nova Venécia/ES.

A agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo, em síntese, que:
a)
o imóvel penhorado foi recebido em doação condicionada por parte do Município de Nova Venécia/ES, constando do negócio jurídico expressa restrição à venda ou comercialização sem a autorização do Ente Público – restrição esta prevista na escritura pública e na matrícula do imóvel;
b)
afirma que o bem penhorado não foi dado em garantia no negócio jurídico que gerou a condenação em fase de cumprimento de sentença na origem, de modo que o imóvel não poderia garantir o crédito sem a anuência do Município; e
c)
afirma já ter sido reconhecida, em execução fiscal em trâmite na Comarca de Nova Venécia/ES, a impenhorabilidade do bem.

Assim, suscitando a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso I, do Código de Processo Civil, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam suspensos os atos constritivos do imóvel controvertido. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência, tornando sem efeito a penhora efetivada na origem.

No despacho ID nº 929285, determinei que a agravante comprovasse o preenchimento dos requisitos do pedido de gratuidade da justiça formulado nas razões de recurso, tendo sobrevindo manifestação ID nº 1083039 comunicando o recolhimento do preparo.

Decisão ID nº 1125400, indeferindo a liminar recursal.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 1224248).

Sem contrarrazões (ID nº 1224246).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 19 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

OVEGRAN GRANITOS LTDA-EPP

agrava por instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES no bojo do cumprimento de sentença nº 0013971-36.2008.8.08.0014, insurgindo-se contra a rejeição da arguição de impenhorabilidade do seguinte imóvel: terreno medindo 5.567,49 m2, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóvel de Nova Venécia, Matricula nº 1.342, Ficha 01, Lote nº 08, Quadra 01, situada à Rodovia/ES-137, Nova Venécia/ES.

A agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo, em síntese, que:
a)
o imóvel penhorado foi recebido em doação condicionada por parte do Município de Nova Venécia/ES, constando do negócio jurídico expressa restrição à venda ou comercialização sem a autorização do Ente Público – restrição esta prevista na escritura pública e na matrícula do imóvel;
b)
afirma que o bem penhorado não foi dado em garantia no negócio jurídico que gerou a condenação em fase de cumprimento de sentença na origem, de modo que o imóvel não poderia garantir o crédito sem a anuência do Município; e
c)
afirma já ter sido reconhecida, em execução fiscal em trâmite na Comarca de Nova Venécia/ES, a impenhorabilidade do bem.

Assim, suscitando a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso I, do Código de Processo Civil, pede o provimento do recurso para suspender os atos constritivos do imóvel controvertido.

Conforme sinalizei na decisão liminar, a agravante não comprovou o
periculum in mora
capaz de justificar a suspensão da decisão recorrida, bem como não se vislumbrou a probabilidade de êxito recursal.

Isto porque se encontra preclusa a discussão cerca da impenhorabilidade do bem imóvel controvertido, senão vejamos.

Após tentativas frustradas de encontrar bens penhoráveis em nome da agravante, a agravada, em petição atravessada nos autos no dia 02.02.2012, indicou como passível de penhora o bem imóvel controvertido, qual seja:
terreno medindo 5.567,49 m2 , devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóvel de Nova Venécia, Matricula nº 1.342, Ficha 01, Lote nº 08, Quadra 01, situada à Rodovia/ES-137, Nova Venécia/ES
.

Em decisão prolatada no dia
23.07.2012
, o Juízo
a quo
determinou a lavratura do termo de penhora e, neste mesmo pronunciamento, determinou a intimação da executada, ora agravante, para tomar ciência da penhora.

Termo de penhora lavrado no dia 07.08.2012 e comunicação feita às partes a seu respeito em publicação feita no DJe do
dia 15.08.2012
. Neste exato momento a agravante tornou-se conhecedora da restrição imposta ao imóvel.

Ato contínuo, a executada, ora agravante,
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no dia 30.08.2012 e nada disse acerca da impenhorabilidade do bem imóvel
.

Foi conferido efeito suspensivo à impugnação e a exequente, ora agravada, comprovou a averbação, na matrícula do imóvel, da penhora feita (certidão cartorária do dia 13.09.2012).

A impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada liminarmente em decisão proferida no dia 10.06.2013, sendo a agravante cientificada por meio de publicação no DJe do dia 21.06.2013.

O exequente requereu o prosseguimento dos atos expropriatórios e, em despacho proferido no dia 13.02.2014, foi indagado sobre o interesse em adjudicar o bem penhorado, respondendo de forma positiva no dia 27.02.2014.

Iniciaram-se os atos de avaliação do imóvel ainda no primeiro semestre de 2014 e
somente então foi atravessada petição da agravante, datada de 20.11.2014, suscitando a impenhorabilidade do imóvel com base no art. 833, V, a, do Código de Processo Civil
(antigo art. 649, inciso I, do CPC/73).

O Juízo
a quo
determinou a oitiva do exequente a respeito e, após longa discussão entre as partes, a arguição de impenhorabilidade foi refutada na origem, em pronunciamento datado de 18.11.2020.

Em que pese a recente decisão proferida pelo Magistrado acerca da matéria, denoto que a arguição de impenhorabilidade foi feita a destempo, sujeitando a agravante aos efeitos da preclusão.

Com exceção da arguição de impenhorabilidade do bem de família, que pode ser suscitada a qualquer tempo,
a impenhorabilidade dos bens previstos no art. 833, do Código de Processo Civil (antigo art. 649, do CPC/73), deve ser suscitada pelo executado na primeira oportunidade em que tomar ciência e lhe for conferida oportunidade de manifestação, sob pena de preclusão
. Neste sentido: “
[...] A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC/1973, com exceção do bem de família, deve ser arguida pelo executado na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes. [...]
” (AgInt no REsp 1821223/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

No caso, conforme minucioso histórico feito acima, a agravante tomou ciência da penhora no dia 15.08.2012, tendo apresentado impugnação no dia 30.08.2012 sem arguir a impenhorabilidade do bem controvertido. Após esta oportunidade, a agravante teve diversas outras chances de arguir a matéria, mas manteve-se silente, vindo a suscitar a impenhorabilidade em manifestação datada de 20.11.2014, portanto, mais de dois anos após a primeira oportunidade que teve para suscitar o debate.

Com efeito, encontra-se,
a priori
, preclusa tal discussão, razão pela qual também por este motivo não prospera o recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL – PRECLUSÃO – ARGUIÇÃO MAIS DE DOIS APÓS A CIÊNCIA DO AUTO DE PENHORA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Com exceção da arguição de impenhorabilidade do bem de família, que pode ser suscitada a qualquer tempo, a impenhorabilidade dos bens previstos no art. 833, do Código de Processo Civil (antigo art. 649, do CPC/73), deve ser suscitada pelo executado na primeira oportunidade em que tomar ciência e lhe for conferida oportunidade de manifestação, sob pena de preclusão.

2.
Neste sentido: “
[...] A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC/1973, com exceção do bem de família, deve ser arguida pelo executado na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes. [...]
” (AgInt no REsp 1821223/RS, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

3. No caso, a agravante tomou ciência da penhora no dia 15.08.2012, tendo apresentado impugnação no dia 30.08.2012 sem arguir a impenhorabilidade do bem controvertido.
Após esta oportunidade, a agravante teve diversas outras chances de arguir a matéria, mas manteve-se silente, vindo a suscitar a impenhorabilidade em manifestação datada de 20.11.2014, portanto, mais de dois anos após a primeira oportunidade que teve para suscitar o debate. Matéria preclusa.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.